Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025085-14.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: IZANEIDY AMBROSIO VIANA.
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação relativa a descontos decorrentes de contrato de seguro alegadamente não contratado, com condenação da parte autora por litigância de má-fé. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado ou, subsidiariamente, o acolhimento da pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da autenticidade de assinatura aposta em contrato de adesão, alegadamente fraudulento, demanda realização de perícia grafotécnica, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível por se tratar de causa de maior complexidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juizado Especial Cível tem competência apenas para causas de menor complexidade, conforme art. 3o da Lei no 9.099/95.
4. A impugnação da assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré exige a realização de perícia grafotécnica, medida incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a análise do caso demanda prova técnica complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.
A existência de demanda que exige prova técnica incompatível com o rito dos Juizados impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 81 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 3o, caput, 40, 51, II, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022423-13.2021.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2023, DJE 15.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025085-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZANEIDY AMBROSIO VIANA - CPF: 353.072.771-72 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025